Tribunal: TJES
Processo: 5024827-12.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024827-12.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP). Decisão do júri. Preliminar de nulidade da pronúncia. Provas indiretas. Preclusão. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Pena-base. Exasperação devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), cometido em coautoria com adolescente, no contexto do tráfico de drogas.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i) saber se há nulidade na decisão de pronúncia por ter se baseado em provas indiretas;

ii) verificar se a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos; e

iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da pronúncia não merece prosperar, pois não foi oportunamente impugnada mediante recurso cabível (art. 581, IV, CPP), estando a matéria alcançada pela preclusão.

4. A decisão do júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que acolheu versão amparada em declarações coerentes e convergentes, ainda que indiretas, consideradas válidas pela jurisprudência quando harmônicas e verossímeis.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea em sete circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), destacando-se a frieza na execução, antecedentes, envolvimento com o tráfico e circunstâncias do crime. O acréscimo de cinco anos mostra-se proporcional e conforme entendimento do STJ.

6. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduziu-se a pena para 15 anos de reclusão. Regime inicial fechado mantido, em razão da gravidade concreta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, por ausência de vícios e adequada fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Bruno Felipe Geciano dos Santos
contra a sentença proferida Conselho de Sentença, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, a defesa do apelante sustenta, em primeiro lugar, a existência de nulidade na decisão de pronúncia, sob o argumento de que esta foi proferida com base exclusivamente em testemunhos indiretos, desprovidos de qualquer idoneidade para justificar a remessa do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Subsidiariamente, impugna a sentença condenatória sob o fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, pleiteia, de modo alternativo, a redução da pena-base fixada pelo juízo sentenciante, ao argumento de que a elevação para o patamar de dezessete anos de reclusão não se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024827-12.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, PAULO VITOR FARIA DA ENCARNACAO - ES33819

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“[...]Na tarde de 19 de abril de 2012, no Bairro Alecrim, em Vila Velha/ES, o denunciado e o adolescente HCV (falecido, certidão de Óbito às fls. 77), envolvidos com o tráfico de drogas na região do Bairro Alecrim, premeditaram a morte de Gilberto Ribeiro Ferreira, vulgo “Dentauros” ou “Betinho”, que suspeitavam estivesse querendo interferir em suas atividades criminosas. Assim, agindo dissimuladamente, o convidaram para fumar maconha em uma laje situada no Beco do Caneco, onde, após fazerem uso da droga, lhe pediram que mostrasse a arma de fogo que portava. Ao receber a arma da vítima, HCV, com intenção de matar, desferiu-lhe disparo, entregando a arma ao denunciado, que, também com intenção de matar, efetuou os disparos. Os disparos causaram as lesões descritas no laudo de fls. 67, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram a mote da vítima. O denunciado corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticado a infração penal acima descrita.[...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

De início, rejeito a preliminar suscitada pela defesa quanto à alegada nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que teria se baseado exclusivamente em provas indiretas, destituídas de elementos idôneos para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri Popular.

Embora a defesa insista que a pronúncia seria nula por ter se apoiado em depoimentos de "ouvir dizer", notadamente os de Aryane Cassiano Viega e Jackson dos Santos Sodré, constata-se dos autos que a matéria não foi impugnada oportunamente mediante recurso em sentido estrito, conforme exige o art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, configurando-se, assim, a preclusão temporal.

No tocante à alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, entendo igualmente não assistir razão à defesa.

Conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

No caso em análise, embora a prova da autoria não decorra de testemunhos oculares diretos, há declarações coerentes e convergentes que apontam o recorrente como um dos autores do homicídio.

A testemunha Aryane Cassiano Viega relatou, em sede policial, que "Calopsita" confessou-lhe que ele, “Bruno Chupetinha” e “Louva-Deus” estavam na laje com a vítima fumando maconha, quando pediram para ver a arma de "Dentaúrus", a descarregaram e depois a devolveram; em seguida, Calopsita atirou, passando a arma para os demais.

Segundo seu depoimento, "foi quando Bruno Chupetinha pegou o revólver e também atirou, consumando o crime" (fls. 78/79).

O mesmo teor foi confirmado por Jackson dos Santos Sodré, que também reproduziu a narrativa feita por "Calopsita" em contexto informal: "
Bruno Chupetinha chamou sua atenção, dizendo que agora não iria correr; que, tendo o corpo da vítima caído da laje, Bruno Chupetinha correu lá embaixo e efetuou mais disparos"
(fls. 75/77).

É certo que tais declarações consistem em provas indiretas, pois não testemunharam os fatos pessoalmente, mas sim reproduziram confissões extraoficiais de um coautor.

No entanto, é jurisprudencialmente admitida a validade de tais elementos para embasar a decisão dos jurados, quando convergentes, harmônicos e verossímeis, como no presente caso.

A versão acolhida pelo Conselho de Sentença não é arbitrária ou desprovida de respaldo nos autos, sendo descabido, pois, o acolhimento da tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a pena-base fixada em 17 anos de reclusão foi arbitrária, devendo ser reduzida ao mínimo legal de doze anos, por ausência de fundamentação concreta e pela indevida valoração de circunstâncias judiciais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a individualização da pena é matéria afeta à discricionariedade vinculada do juiz, desde que motivada com base nos vetores do art. 59 do Código Penal.

No presente caso, a sentença foi clara ao justificar a valoração negativa de sete das oito circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi negativada pelo fato de que o réu, de forma consciente, executou a vítima com três tiros na cabeça, conforme descrição da sentença, revelando frieza e intensa violência, o que exorbita o desvalor normal do tipo penal.

Os antecedentes do réu foram considerados desfavoráveis, diante da existência de registros de envolvimento anterior com a criminalidade.

A conduta social também foi corretamente valorada negativamente, pois, segundo os autos, o réu dedicava-se ao tráfico de drogas na comunidade local, vivendo à margem da sociedade.

Quanto à personalidade, embora ausente exame técnico, a sentença consignou que o réu demonstrou "frieza em sua empreitada", o que, associado à forma de execução, autoriza juízo negativo compatível com a jurisprudência.

As circunstâncias do crime, consistentes na emboscada praticada no contexto do tráfico e com utilização da própria arma da vítima, denotam especial reprovabilidade.

As consequências do crime também foram valoradas negativamente, diante da perda da vida de um jovem de apenas 17 anos, fato que extrapola os efeitos típicos do delito.

A única circunstância tida como neutra foi o comportamento da vítima, que teve participação contributiva no contexto do tráfico, conforme consta da fundamentação.

Tais fundamentos são concretos, objetivos e juridicamente adequados para justificar a exasperação da pena-base.

O aumento da pena de cinco anos além do mínimo legal encontra-se dentro da margem de proporcionalidade aceita pela jurisprudência do STJ, que admite, inclusive, a fixação de pena-base superior ao mínimo quando múltiplos vetores são negativados, ainda que não se adote fração matemática rígida.

No presente caso, o acréscimo de cinco anos, diante de sete vetores negativos, é razoável e proporcional.

Na segunda fase, a pena foi atenuada em dois anos pela menoridade do agente, fixando-se a pena definitiva em 15 anos de reclusão, não havendo outras circunstâncias legais a considerar.

A fixação do regime inicial fechado é consequência legal da pena aplicada e da gravidade concreta dos fatos.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e fundamentação, inexistindo vícios ou nulidades que autorizem sua reforma.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.